Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VALORES RECOMENDADOS PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. REFERENCIAL NÃO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. 2.1. Por essa razão, o art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo advogado.
3. Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o julgador, possuindo mero caráter informativo. 3.1. O juiz deve, portanto, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerar a realidade do caso concreto ao arbitrar os honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.